Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-52.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000595-52.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EVALDO FERNANDES PRADO - CPF: 241.053.841-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 4º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUCYELLIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 513.793.331-72 (INTERESSADO), HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (INTERESSADO), ALEXANDRA DORILEO DE PAULA - CPF: 667.809.261-91 (INTERESSADO), JUCYELLIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 513.793.331-72 (LITISCONSORTES), HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (LITISCONSORTES), ALEXANDRA DORILEO DE PAULA - CPF: 667.809.261-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000595-52.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Evaldo Fernandes Prado

Impetrado:

Dr. João Alberto Menna Barreto, Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Jucyellil Ribeiro Pereira, Henrique Sergio Dorileo de Paula e Alexandra Dorileo de Paula

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DOS DÉBITOS VENCIDOS NO DECORRER DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DA INCLUSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 323 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

“4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. O referido dispositivo legal, indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, também deve ser adotado nos processos de execução de título extrajudicial. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.”
(STJ; REsp 1.783.434; Proc. 2018/0318008-0; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 02/06/2020; DJE 04/06/2020)

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão da autoridade apontada como coatora, prolatada na execução de título extrajudicial nº 8061937-59.2018.811.0001, ajuizada em 09/10/2018, em desfavor de JUCYELLIL RIBEIRO PEREIRA, HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA e ALEXANDRA DORILEO DE PAULA, referente a dívida oriunda de contrato de locação de imóvel utilizado e não pago, no valor inicial de R$ 7.632,78. Alega que desde então transcorreram quase 02 (dois) anos que os executados não pagaram o aluguel e que o pedido de inclusão no cálculo dos aluguéis vencidas no curso do processo foi indeferido, ferindo o disposto no art. 323 e 771 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida, sendo determinado a inclusão no cálculo da execução, os aluguéis vencidos durante o trâmite da execução de título extrajudicial nº 8061937-59.2018.811.0001, conforme se verifica na decisão lançada no ID 56438467.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse, ID. 56763968.

A Autoridade apontada como coatora não prestou informações, consoante se denota na certidão acostada no ID 87671458.

O Litisconsorte apresentou manifestação, conforme se observa na certidão lançada no ID 61091597.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O presente
mandamus
tem como finalidade a análise da possibilidade da inclusão de débitos condominiais vencidos durante o trâmite da execução de título executivo extrajudicial.

Conforme consta na fundamentação da decisão liminar proferida:

Em consulta à ação principal, verifico que nos autos da execução já houve requisição de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, em 20/02/2020, pela autoridade apontada como coatora, no importe de R$ 32.954,60, que inclui aluguéis vencidos em datas posteriores ao ajuizamento da ação, com bloqueio de R$ 8.014,65.

Só então o Executado Henrique Sérgio Dorileo de Paula requereu o desbloqueio do valor bloqueado, sob a alegação de ser oriundo de salário, verba alimentar, e que por isso é impenhorável. Alegou haver litispendência com a ação 1003147-47.2019.8.11.0041. Mas, aparentemente, não há como reconhecer a litispendência, pois o objeto da referida ação é o despejo dos inquilinos, enquanto que esta execução tem por objeto o recebimento dos aluguéis, além disso, esta ação foi ajuizada primeiro. Foi mantida a penhora do equivalente a15% dos rendimentos líquidos e desconstituído o bloqueio no valor de R$ 5.847,52.

Observo que os demais Executados, após serem citados não nomearam bens à penhora, nem apresentaram Embargos do Devedor, diante desse fato, não se opuseram à execução,

Por outro lado, deve ser ressaltado que
o exequente em nenhum momento indicou bens dos executado
s que possam ser penhorados ou arrestados para a satisfação de seu crédito. E, se não forem indicados bens dos executados, a execução deverá ser arquivada, conforme dispõe o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “
§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Neste caso, entendo que devem ser seguidas as
orientações traçadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a função essencial de intérprete mor da legislação federal, de ser possibilitado, nas execuções de título executivo extrajudicial, a inclusão de débitos vencidos durante o seu trâmite, até por questão de economia processual.

Se entender de forma contrária, obrigará a parte credora a ajuizar uma nova execução para cada parcela vencida após o ajuizamento da execução, que gerará muito mais trabalho e custos para o próprio Poder Judiciário, com diligências para realização de penhora audiência, audiências etc.

A fumaça do bom direito está presente na legislação vigente e no entendimento traçado pelo Superior Tribunal de Justiça, e o periculum in mora, na possibilidade de ser julgada extinta a execução, sem inclusão dos aluguéis vencidos após o ajuizamento da execução.

Ante o exposto
,
concedo a segurança
e mantenho a liminar que deferiu a possibilidade de inclusão dos débitos condominiais vencidos durante o trâmite da execução de título executivo extrajudicial nº 8061937-59.2018.811.0001. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021